Tribunal: TJDFT
Processo: 0715690-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19.

1. O prazo previsto nos artigos 108 e 183 do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser prorrogado, excepcionalmente, desde que observado o princípio da razoabilidade, o que é justificável no caso dos autos tendo em vista a pandemia causada pela Covid-19 e a gravidade do ato infracional praticado.

2. Recurso conhecido e desprovido.